Tribunal: STF
Processo: AR 3031
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Sonia Modesto Palmeira Castro, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC, na qual objetiva a rescisão da decisão monocrática exarada no ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, assim fundamentada (eDOC 10, pp. 1-6):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    (…)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 40 e 201 da Constituição da República e contrariedade ao decidido na ADI nº 4.639/GO. Sustenta que a Lei estadual nº 15.150, de 2005, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, modulados os efeitos em relação àqueles que, na ocasião, tivessem atendido os requisitos para obtenção da aposentadoria ou pensão, o que não é o caso dos autos, já que o óbito do cônjuge da recorrida, do qual resultaria no direito ao benefício pleiteado, ocorreu após o julgamento pelo STF, pelo que o direito à pensão não foi alcançado (e-doc. 12) 



    É o relatório. Decido. 



    3. Assiste razão ao Estado de Goiás. Ao julgar a ADI nº 4.639/GO, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150, de 2005, modulando os efeitos para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Confira-se a ementa do citado precedente: 



    (…)



    4. No caso ora em análise, o cônjuge da recorrida, apesar de aposentado em 06/02/2012, somente faleceu em 22/02/2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da ADI nº 4.639/GO, ocorrida em 08/04/2015. Em consequência, considerando que as regras pertinentes à concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento do referido precedente não se aplica à espécie. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    (…)



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Indevidos honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF)”. (grifos nossos)



    A Autora, preliminarmente, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que é “idosa com 81 anos de idade, teve o benefício cessado e encontra sem a percepção da referida renda” (eDOC 1, p. 2). 



    Aponta como fundamento o art. 966, V e VIII, do CPC, alegando a ocorrência de erro de fato e que houve manifesta violação à norma jurídica, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, p. 3-7):



     “1. DO ERRO NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA POSTA NOS AUTOS



     



    Maxima vênia, o acórdão monocrático prolatado pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça deixou de verificar o fato, posto nos autos, de que a pensão por morte que a autora pleiteia não se funda em dispositivo da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. 



    O esposo da autora, quando do seu falecimento, já havia obtido o benefício de aposentadoria e, portanto, não há mais que se falar na aplicação ou invocação da Lei 15.150/2005.



    2. DA MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ARTIGO 451 DA LEI COMPLEMENTAR 77/2010 DO ESTADO DE GOIÁS. 



    O artigo 41 da LC 77/2010 dispõe que a pensão por morte é benefício devido ao dependente do segurado. Vejamos:



    (…)



    Logo adiante o artigo 65 da LC 77/2010 determina que o cônjuge é beneficiário por excelência do benefício pensão por morte. Vejamos:



    (…)



     Veja, Excelência, que no momento do falecimento, o esposo da autora já gozava da condição de aposentado e, portanto, a pensão por morte lhe é devida. 



    O artigo 65 da LC 77/2010 do Estado de Goiás não faz qualquer distinção nem tampouco alguma ressalva a respeito da natureza do segurado. 



    A relação jurídica que fora regida pela Lei 15.150/2005, consolidou-se com a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria ao cônjuge da autora e a partir desse momento este passou à condição de beneficiário/segurado sem qualquer distinção dos demais.



    Portanto, na condição de beneficiário/segurado, o acórdão rescindendo violou manifestamente o que dispõe os artigos 41 e 65 da LC 77/2010 do Estado de Goias”. 



    Assim, a Autora justifica o ajuizamento da presente ação rescisória.



    Ao final, postula a concessão, liminarmente, da antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda. 



    E, no mérito, requer a procedência da presente ação, com a prolação de “novo julgamento do agravo no recurso extraordinário 1.411.711/GO com o seu desprovimento e manutenção da sentença que concedeu a segurança à autora no Mandado de Segurança de autos n. 5376997-51.2018.8.09.0051 – PROJUDI/TJGO” (eDOC 1, p. 7) 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. 



    Reconheço a tempestividade da ação, tendo em vista que a decisão monocrática, cuja rescisão se busca, transitou em julgado em 23.08.2023 (eDOC 4) e a ação rescisória foi proposta em 09.08.2024 (eDOC 11), dentro do prazo previsto no art. 975, do CPC.



    No que tange ao fundamento da ação, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, a irresignação não merece prosperar. 



    Registro que, na hipótese, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.639/GO, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual 15.150, de 2005, modulando os efeitos para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. (eDOC 23, do ARE 1411711). 



    Eis, no ponto, o teor do relatório e do voto condutor do aresto proferido na instância de origem, quando do julgamento da remessa necessária e das apelações cíveis (eDOC 9, pp. 1-3, do ARE 1411711):



    “Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis manejadas contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Goiânia, Dra. Zilmene Gomide da Silva, nos autos do mandado de segurança impetrado por Sônia Modesto Palmeira Castro contra ato inquinado de ilegal e abusivo, imputado ao Estado de Goiás e ao Presidente da Goiás Previdência – GOIASPREV. 



    De acordo com a narrativa constante da petição inicial (mov. 1), a impetrada GOIASPREV teria negado direito líquido e certo da impetrante em receber o benefício de pensão por morte do seu marido, Sr. Ivan Faria de Castro, beneficiário da GOIASPREV, que exerceu a função de Suboficial do 2º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia. Informa que se casaram em 1966, e em 06/02/2012 foi publicada a portaria n° 022/2012 que concedeu ao Sr. Ivan de Faria Castro aposentadoria com proventos integrais. 



    Explica que em decorrência do falecimento do beneficiário, ocorrido em 22/02/2018, requereu o benefício de pensão por morte junto à GOIASPREV, o que lhe foi negado por meio de Despacho n° 157/2018, sob o fundamento de que a pensão por morte inauguraria nova relação jurídica regida pela lei 15.150/2005, declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Ressalta acerca da consolidação da relação jurídica entre a impetrada e o contribuinte, uma vez que no momento da concessão da aposentadoria o beneficiário adquiriu o direito estabelecido na lei 15.150/2005. 



    Após discorrer sobre a aplicação da Lei Complementar 77/2010, requer a concessão de liminar para determinada que a GOIASPREV passe a pagar os valores referentes ao benefício previdenciário requerido. 



    Pugna, ao final, pela concessão em definitivo da segurança, para que seja determinado o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte com termo inicial na data do óbito, bem como que se determine o pagamento dos valores retroativos. 



    Instrui a inicial com os documentos acostados à movimentação 1. 



    (….) 
Inconformado, o Estado de Goiás interpõe recurso de apelação (mov. 107), e de início, faz breve resumo dos fatos processuais para, em seguida, discorrer sobre a tempestividade do recurso. No mérito, afirma que a sentença fustigada deve ser reformada, uma vez que a Lei estadual 15.150/2005 que tratava da aposentadoria dos participantes do serviço notarial e registral foi declarada inconstitucional nos termos da ADI 4.639/GO, e não obstante a modulação dos efeitos da decisão, só seria possível conceder aposentadoria ou pensão para os interessados que preencham os requisitos necessários até a data da publicação do julgamento (26/03/2015), sem qualquer efeito futuro, como no caso em voga, já que o óbito do beneficiário ocorreu posteriormente, em 22/02/2018. 



    Tece comentários sobre a Súmula 340 do STJ, no sentido de que a pensão por morte regula-se pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do segurado instituidor do benefício. 



    (…)



    Cinge-se os autos em perquirir se a impetrante possui ou não direito à concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de dependente do segurado Sr. Ivan Faria de Castro, serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, aposentado conforme o sistema previdenciário dos dobristas e cartorários, sob a égide da Lei n° 15.150/05, retroativa à data do óbito, ocorrido em 22/02/2018. 



    Diante de tal contexto, verifica-se que a situação fática dos autos ficou bem delineada nos autos. 



    Assim, constata-se que a decisão rescindenda decidiu a lide de acordo com o pedido do Estado de Goiás, nos termos do que foi decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, ao julgar a mencionada ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchidos os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão, em acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” 



    No caso concreto, o óbito do cônjuge da ora Recorrente ocorreu em 22/02/2018, após a publicação do acórdão da ADI nº 4.639. 



    Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento não se aplica à hipótese. 



    Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, proferiu acórdão assim redigido:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência”. 



    Ressalto que naquela assentada proferi voto vogal para adotar posicionamento divergente, considerando precedente na Segunda Turma que decidiu em sentido diverso ao aresto embargado (Rcl 31589, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.05.2022) e acolhi os embargos de divergência a fim de negar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário interpostos pelo Estado de Goiás. No entanto, o meu voto não foi acompanhado pelos demais Ministros. Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    Dessa forma, não se observa, no caso, violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do CPC. 



    A propósito, destaco a ementa da AR 2795-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.10.2020:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



     Veja-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.584-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020). 



    Da mesma forma, quanto à alegada existência de erro de fato na decisão rescindenda, também não prospera o pedido rescisório.



    Impende salientar que, em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda.



    Há de se ter presente que, para haver erro de fato, é indispensável que a decisão rescindenda tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, e que, num ou noutro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido fato, o que conforme verificado, não ocorreu na hipótese em análise.



    Não há, portanto, na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do recurso extraordinário, não desconsiderou a existência do fato trazido pela parte Recorrente, ou considerou existente fato não ocorrido, mas apenas procedeu à valorização jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.



    Assim, na hipótese, não foram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO MS 30.839. ART. 102, I, J, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA, SURGIMENTO DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADOS. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, as alegações de violação a dispositivo de norma jurídica, surgimento de prova nova e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, do CPC/2015), não restaram demonstradas. 3. Agravo interno desprovido” (AR 2594-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 12.06.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2624-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Dje 17.05.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto” (AR 2922-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 21.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 14, § 8º, I, DA CF. POLICIAL MILITAR COM MENOS DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE SUAS ATIVIDADES. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 279.469. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, § 1º E VII DO CPC. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do RE 974.458 aplicou o entendimento firmado em precedente do Plenário do STF (RE 279.469, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 16.03.2011), segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo. 2. Ausência de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 966, § 1º e VII, do CPC, visto que o erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo”(AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995). 4. Ademais, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR 2741-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 02.09.2022). 



    Ademais, registro que a procuração juntada aos autos (eDOC 2, p. 1) não foi outorgada com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exige a jurisprudência do Plenário desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2129-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.02.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AR 2196-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 03.09.2010). 



    Nesse mesmo sentido, aponto, ainda, a decisão monocrática exarada na AR 2983, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.10.2023. 



    No entanto, neste caso de não conhecimento da ação, não se faz necessária a intimação para a regularização da representação processual. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se, no caso, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. 



    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto, esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se o seguintes precedente AR 2901-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.12.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, “a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros” (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º)”. 



    Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais para a propositura da ação rescisória, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. Sem condenação em honorários, em virtude da ausência da citação da parte ré, restando, desde logo, ciente o causídico que, em caso de interposição de recurso, poderá haver a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em sede recursal, observada a gratuidade da Justiça. 



    Em caso de interposição de agravo interno, providencie a Autora a procuração com poderes específicos para ajuizar ação rescisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasí